Tribunal: TCU
Processo: 035.136/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais relativas ao exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí (Sebrae/PI), relativo ao exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Jose Elias Tajra (CPF: XXX.062.453-XX) e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a respectiva notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha (CPF: XXX.545.203-XX), Mario Jose Lacerda de Melo (CPF: XXX.542.704-XX) e Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes (CPF: XXX.308.813-XX), dando-se-lhes quitação; 9.4. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos demais responsáveis arrolados à peça 2: Alzira de Fátima Vieira (XXX.552.701-XX); Antônio Leite de Carvalho (XXX.530.233-XX); Delano Rodrigues Rocha (XXX.714.263-XX); Eline Reverdosa Castro Serra (XXX.553.203-XX); Emanuel do Bonfim Veloso Filho (XXX.599.804-XX); Ezequias Goncalves Costa Filho (XXX.640.837-XX); Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX); Francisco das Chagas Sousa Lopes (XXX.983.913-XX); Francisco de Sousa Neto (XXX.664.423-XX); Herbert Buenos Aires de Carvalho (XXX.719.813-XX); Humberto Paulo Cronemberger (XXX.643.566-XX); Jimmy Napoleão Alves (XXX.740.483-XX); Joao dos Santos Andrade (XXX.472.234-XX); João José Tourinho (XXX.482.963-XX); Luiz Alberto da Silva Junior (XXX.810.954-XX); Luiz de Sousa Santos Júnior (XXX.945.653-XX); Mardonio Souza de Neiva (XXX.603.453-XX); Patrícia Carvalho Freitas Rodrigues (XXX.770.103-XX); Paulo de Tarso Mendonca de Moraes Souza (XXX.089.524-XX); Roselio Arnoldo Furst (XXX.589.540-XX); Sergio Luis Bortolozzo (XXX.685.458-XX); Warton Francisco Neiva de Moura Santos (XXX.570.233-XX); 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Sebrae/PI, aos responsáveis e à Controladoria-Geral da União (CGU).